Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-12.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701866-12.2019.8.07.0019 RECORRENTE: VISÃO COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES EIRELI - ME, C.N.K.S. COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, SARAH COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES EIRELI - ME RECORRIDO: JUNIO ALVES BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE EMPREGO. DEMISSÃO. ACORDO DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO PÓS-CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido da ação principal para condenar o requerido à restituição dos valores recebidos em razão do acordo trabalhista firmado e não cumprido, bem como julgou improcedente pedido reconvencional de indenização por danos morais. 2. Segundo art. 114, VI, da Constituição Federal, compete à justiça do trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. 3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a competência da justiça do trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista” (CC n. 108.046/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010). 4. Na hipótese, a ação principal se refere a pedido indenizatório de restituição de valores supostamente pagos em razão de acordo trabalhista firmado entre ex-empregador e ex-empregado acerca de verbas rescisórias. Já a reconvenção, veicula pedido de indenização por danos morais, fundada em fatos pós-contratuais, perseguição pelo ex-empregador, mas que se vinculam à relação de trabalho anteriormente mantida pelas partes. 5. Se demonstrada que a ação de indenização por danos materiais e morais decorre da relação de emprego, faz-se imperativo, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC, a declaração, de ofício, da incompetência absoluta desta justiça comum distrital para processar em julgar o feito. 6. Preliminar de incompetência da justiça comum distrital acolhida de ofício. Sentença anulada. Remessa dos autos à justiça do trabalho para regular processamento dos autos. Apelação prejudicada. Os recorrentes apontam violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando a competência da justiça comum cível para o julgamento do presente processo, uma vez que o pagamento recebido não teria sido reconhecido como adimplemento de verbas trabalhistas, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a ação principal se refere a pedido indenizatório de restituição de valores supostamente pagos em razão de acordo trabalhista firmado entre ex-empregador e ex-empregado acerca de verbas trabalhistas. Saliente-se, inclusive, que a transação realizada pelas partes possui íntima relação com as reclamações trabalhistas n. 0001278-59.2015.5.10.0017 e 0001005-94.2016.5.10.0001 processadas na 17a Vara do Trabalho de Brasília, haja vista terem como plano de fundo a mesma relação de trabalho e as mesmas partes, com causa de pedir semelhantes. Reputam-se, pois, conexas. Ademais, a reconvenção proposta pelo réu/reconvinte se trata de indenização por danos morais que, embora descreva fatos pós-contratuais, vinculam-se à relação de trabalho, na medida em que imputa conduta danosa, perseguição pelo ex-empregador, em razão do acionamento da justiça de trabalho pelo ex-empregado (ID 53764594 - Pág. 5). Nesse contexto, não se pode desconsiderar, conforme salientado no voto vencedor, que a presente ação de indenização por danos materiais e morais decorre da relação de emprego e, nesse contexto, deve ser analisada no âmbito da justiça do trabalho, o que justifica a declaração de incompetência. Salienta-se, por fim, que eventual ausência de homologação do acordo objeto dos autos na justiça trabalhista não conduz à automática competência da justiça comum, devendo a parte prejudicada interpor, oportunamente, o recurso disponível (ID 56242851 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024